Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DO JULGADO. LIMITES COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PARTE. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO 1o GRAU. MAJORAÇÃO 2o GRAU. EXCESSO EXECUÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Inteligência do artigo 503 do Código de Processo Civil.

2. O permissivo legal conferido pelo Art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil que possibilita a alegação de ilegitimidade de parte em sede de cumprimento de sentença não abrange o caso de já ter sido apreciada e decidida a questão tanto na r. Sentença quanto no V. Acórdão transitado em julgado.

3. É vedado à parte rediscutir questões decididas definitivamente na fase de conhecimento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente (Art. 85, §11, do Código de Processo Civil), sendo inviável a pretensão da parte de cálculo da verba advocatícia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, após, o cômputo sobre este do percentual de 1% (um por cento).

5. Inexiste excesso de execução na cobrança dos honorários se na r. Sentença constou a condenação da parte no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais foram majorados em 1% (um por cento) no v. Acórdão, o que revela que o cômputo dos honorários deve ser feito no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

6. Conforme Enunciado 241 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civil, “os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais”.

7. Recurso desprovido.